Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. POST FACTUM IMPUNÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese em que o acusado, conduzido à delegacia, usou carteira de identidade civil falsa perante a autoridade policial no propósito de evitar o cárcere, uma vez que possuía mandado de prisão em aberto contra si.
2. No caso concreto, a apresentação do documento falso foi capaz de enganar policiais civis no exercício de sua função, fato este afasta a tese de falsificação grosseira e demonstra a potencialidade lesiva concreta do documento.
3. O tipo penal referente ao delito do uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) – crime mais grave – já protege o bem jurídico de modo mais incisivo, razão pela qual, segundo o critério da subsidiariedade, fica afastado o enquadramento da conduta delitiva em questão no tipo penal de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) – crime menos grave, e que funcionaria, na expressão de Nelson Hungria, como soldado de reserva.
4. O fato de o acusado ter posteriormente assinado o termo de depoimento na delegacia fingindo ser outra pessoa não consubstancia conduta autônoma hábil a ser enquadrada no delito de falsidade ideológica, tendo em vista que inserida no mesmo encadeamento causal da primeira conduta típica atinente ao delito de uso de documento falso, configurando, sob esse prisma, mero desdobramento do crime antecedente, de modo que se reputa aplicável ao caso o princípio da consunção, na modalidade post factum impunível.
5. Recurso parcialmente provido.